Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720222-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL VEM KI TEM &amp; COM. DE ARTIGO DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível do Recanto das Emas que indeferiu a realização de diligência por meio dos convênios CCS-Bacen e SERP-JUD (proc. no 0703559-94.2020.8.07.0019, ID no 233984094 e no 235812305). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão deixou de observar o princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens e valores passíveis de satisfazer o crédito pleiteado na origem, sem êxito. 3. Defende que o Cadastro de Clientes do Banco Central (CCS) permite identificar contas bancárias movimentadas com o intuito de ocultar patrimônio, não contempladas pelo SISBAJUD. Afirma que essas informações poderiam embasar novos pedidos de constrição patrimonial, verificar fraudes e utilização de terceiros para frustrar o pagamento do débito. 4. No que tange ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, esclarece que a consulta identifica registros civis, imobiliários, de títulos e documentos em todo país. 5. Destaca que essa plataforma possibilita a realização de consultas sobre bens móveis e imóveis no âmbito nacional, além de eventuais restrições e gravames, contribuindo com a celeridade processual quando outras medidas não tiveram sucesso. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa via CCS – Bacen e SERP-JUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 72078230). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito da ação de execução e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Na demanda originária já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar ativos e bens eventualmente registrados em nome da agravada para viabilizar o recebimento da quantia devida, porém sem sucesso. 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. Em seu sítio eletrônico, o Conselho Nacional de Justiça qualifica essa ferramenta como um sistema informatizado que identifica onde os clientes dos bancos mantém contas de depósitos à vista, poupanças, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermediário, por meio de convênio firmado com o Bacen, com o intuito de auxiliar nas investigações de fraudes financeiras. 19. O objetivo principal do CCS/BACEN é coibir a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, apesar de o STJ admitir a sua excepcional utilização em processos de natureza cível, a depender de cada caso concreto. 20. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN, no caso concreto, não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pela agravante, pois não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, foi realizada pesquisa via SISBAJUD há menos de 1 ano (dezembro de 2024), ocasião em que não foram encontrados ativos em nome da devedora (ID no 220461611). 22. Não se justifica a realização de medidas excepcionais ou não usuais, a exemplo da pleiteada pela agravante, sem a devida demonstração de elementos mínimos da sua efetividade. 23. No que tange ao SERP-JUD, os dados que se pretende obter por meio da diligência não é reservado ao âmbito do judiciário. Logo, pode ser consultado diretamente pelas partes interessadas, mediante o pagamento dos respectivos encargos. 24. A decisão ponderou que a pesquisa somente seria possível de ser realizada com a interferência do Poder Judiciário se a parte que a solicitou fosse beneficiária da gratuidade de justiça, o que está em conformidade com precedentes recentes deste Tribunal: Acórdão no 1973066, 0745520-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025 25. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de os credores adotarem postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 26. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 27. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou de seu cliente. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pela credora na esfera extrajudicial para cooperar com a prestação jurisdicional. 28. A Resolução CNJ no 584/2024, direciona toda e qualquer ordem judicial de pesquisa de dados e busca de ativos exclusivamente aos sistemas eletrônicos conveniados e ofertados pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ensejar responsabilização funcional. 29. Por sua vez, a Lei no 13.432, de 11 de abril de 2017, dispôs sobe o exercício da profissão de detetive particular, exatamente para situações como esta: “Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante.” 30. A credora deve buscar esse tipo de serviço em vez de transferir para o Poder Judiciário a realização de diligências básicas para o sucesso das ações propostas. O levantamento de dados para viabilizar a diligência judicial insere-se na obrigação dos credores, pelos seus próprios meios. E, como, anotado, não faltam previsões legais nesse sentido. 31. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 32. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 33. Comunique-se à 1a Vara Cível do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 35. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO